Tribunal: TJDFT
Processo: 0726798-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LICITAÇÃO. PROCEDIMENTO VICIADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O mandado de segurança é idôneo para proteger direito líquido e certo em face de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF).
2. Direito líquido e certo é aquele demonstrado por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória.
3. No caso, há o enquadramento formal do procedimento licitatório às disposições da Lei n° 12.232/2010 e às normas do Edital de Licitação Concorrência n° 1/2021- SECOM/DF, que prevê a faculdade de a Comissão Especial de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da concorrência, efetuar diligência para esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente das propostas técnicas e de preço e dos documentos de habilitação (item 29.1 do edital).
4. As atas e documentos produzidos têm presunção de veracidade, os quais somente podem ser ilididos por prova em contrário.
5. Eventuais suspeitas sobre a realização das sessões pela Subcomissão Técnica, inserção posterior de justificativa e, especialmente, o direcionamento da licitação em favor de 3 das 4 empresas escolhidas, exige dilação probatória, o que não pode ser realizada em mandado de segurança.
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.